Tribunal: CARF
Processo: 11020.910650/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.910650/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.315 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
IPEBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INCIDÊNCIA DE JUROS.
SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. PRAZO PRESCRICIONAL.
O termo inicial para a contagem do prazo de cinco anos para pleitear a
restituição de saldos negativos ou utilizá-los na compensação tributária é
primeiro dia subsequente ao do encerramento do período de apuração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.910650/2011-12
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.315 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.910650/2011-12

O presente processo trata de declarações de compensação (DCOMP fls. 72 a 80),
transmitidas em 05/01/2007, que informaram como crédito o saldo negativo de CSLL do ano-
calendário 2002, no valor de R$ 582,53. A única parcela de crédito seria a estimativa referente a
dezembro de 2002, quitada por DARF.
O Despacho Decisório indicou que o saldo negativo informado em DCOMP
coincidia com aquele informado na DIPJ – R$ 582,53. Mas a DIPJ, diferente da DCOMP,
informava parcelas de crédito que somavam R$ 919,87, que, deduzidas da CSLL devida de R$
337,34, alcançavam o saldo negativo indicado. Além da diferença entre DCOMP e DIPJ, o
DARF da estimativa de dezembro não foi localizado (Análise das Parcelas de Crédito às fls. 66 e
67). Assim, não foi homologada a compensação.
Na Manifestação de Inconformidade, a empresa comunicou erro no
preenchimento da DIPJ referente ao ano-calendário 2001, que anexou às fls. 11 a 49,
acompanhada dos DARF referentes às estimativas de janeiro a junho daquele ano.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora – MG,
no Acórdão às fls. 93 a 95 do presente processo (Acórdão 09-68.979, de 12/12/2018), entendeu
que a alegação era de que a empresa teria errado o ano-calendário do saldo negativo gerador do
crédito, que seria 2001 e não 2002. Julgou a manifestação de inconformidade improcedente, em
acórdão sem ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724/2017.
No voto, a decisão observou que não havia alegação de defesa no sentido de
demonstrar a existência de saldo negativo no ano indicado na DCOMP (ano-calendário 2002), já
que a defesa tratava apenas de suposto erro no preenchimento da DIPJ do ano-calendário 2001.
Considerando que as DCOMP haviam sido transmitidas em 05/01/2007, concluiu
pela prescrição do direito de crédito, já que o crédito de saldo negativo de 2001 só poderia ser
pleiteado até o ano de 2006. Citou o Decreto no 20.910, de 06/01/1932:
Art. 1o - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for
a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se
originarem.

Cientificado da decisão de primeira instância em 22/01/2019 (Aviso de
Recebimento à fl. 104), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 15/02/2019 (recurso às
fls. 107 a 112, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 106).
Nele alega a nulidade do acórdão recorrido porque, junto a ele, lhe teriam sido
enviados DARF, para pagamento, estranhos ao presente processo, e sem informações quanto ao
cálculo da multa e juros incidentes sobre o débito principal.
Ainda, defende a prescrição intercorrente do processo. E que, ao contrário do que
alega a DRJ, teria até o final do ano de 2007 para utilizar o crédito do saldo negativo de 2001,
porque o crédito só poderia ser utilizado a partir de 2003.
Por último, reclama da cobrança de juros a partir do momento em que teria se
esgotado, pela suposta prescrição intercorrente, o prazo legal para a Administração Tributária
proferir decisão (2012).
É o relatório.

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.315 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.910650/2011-12

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Não procede a alegação da empresa de que, junto ao acórdão recorrido, lhe teriam
sido enviados, para pagamento, DARF estranhos ao presente processo. Os DARF, às fls. 101 e
102, identificam perfeitamente os débitos em aberto, indicando-lhes valor principal, código,
denominação do tributo, período de apuração e data de vencimento. Indicam, ainda, os números
dos processos de cobrança, que não são os mesmos da análise do crédito, mas estão a ele
vinculados, conforme extratos anexados às fls. 99 e 100. E, naturalmente, foram enviados
acompanhados da decisão recorrida, que identifica perfeitamente o processo a que se referem,
bem como o número das DCOMP em discussão. Não há hipótese da empresa não identificar os
débitos envolvidos.
Quanto à multa e juros incluídos nos DARF, eles são aqueles estabelecidos na
legislação em vigor para qualquer pagamento efetuado com atraso, não havendo nulidade no fato
de não estarem especificados no documento de arrecadação ou no acórdão que não reconheceu o
crédito informado em DCOMP.
Não se trata de lançamento de ofício, em que o enquadramento legal de cada valor
lançado, incluindo multa e juros, deve vir especificado. Aqui o débito foi confessado pela
empresa. Apenas o crédito não foi reconhecido, deixando o débito em aberto, com os acréscimos
legais de praxe.
Conclui-se que não há, no acórdão recorrido, a nulidade apontada pela empresa.
No mérito, o contribuinte alega que prescrição intercorrente teria causado a perda
do direito do Fisco à cobrança dos débitos, já que se passaram mais de cinco anos entre a
apresentação da Manifestação de Inconformidade e a prolação do acórdão recorrido. No entanto,
está pacificado nesse Conselho, através da Súmula CARF no 11, o entendimento de que não se
aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Mesmo porque a Lei no 9.873/1999, que trata do instituto, é taxativa ao dizer que
suas disposições não se aplicam à matéria tributária:
Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
processos e procedimentos de natureza tributária.

Assim, também não procede a alegação de que não incidiriam juros a partir do
momento em que teria se esgotado, por prescrição intercorrente, o prazo para o Fisco proferir
decisão. Sobre a incidência de juros, temos a Súmula CARF no 4:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.315 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.910650/2011-12

inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.

Estando os débitos em aberto, não há dúvida de que incidem os juros
determinados na legislação.
Por fim, a empresa defende que, ao contrário do que concluiu a DRJ, teria até o
final do ano de 2007 para utilizar o crédito do saldo negativo de 2001, porque o crédito só
poderia ser utilizado a partir de 2003. Não tem razão.
O termo inicial para a contagem do prazo de cinco anos para pleitear a restituição
de saldos negativos ou utilizá-los na compensação tributária é primeiro dia subsequente ao do
encerramento do período de apuração. É o que bem esclarece a Solução de Consulta
Disit/SRRF09 no 237/2012. Reproduzo, abaixo, trecho da ementa relacionado à matéria:
O termo inicial para a contagem do prazo de cinco anos para pleitear a restituição de
saldos negativos ou utilizá-los na compensação tributária é primeiro dia subsequente ao
do encerramento do período de apuração. (...)

A solução se fundamenta no Ato Declaratório SRF no 3/2000:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições e tendo em
vista o disposto no § 4o do art. 39 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, nos arts.
1o e 6o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e no art. 73 da Lei no 9.532, de 10
de dezembro de 1997, declara que os saldos negativos do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, apurados anualmente,
poderão ser restituídos ou compensados com o imposto de renda ou a contribuição
social sobre o lucro líquido devidos a partir do mês de janeiro do ano-calendário
subsequente ao do encerramento do período de apuração, acrescidos de juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic
para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subseqüente
ao do encerramento do período de apuração até o mês anterior ao da restituição ou
compensação e de um por cento relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.

Assim, sobre a matéria, não há o que reparar na decisão recorrida, que
corretamente considerou prescrito o direito da empresa de pleitear, em janeiro de 2007, o crédito
de saldo negativo do ano-calendário 2001. Como dito na decisão, a contagem do prazo teve
como termo inicial o dia 01/01/2002, e como termo final o dia 31/12/2006.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do acórdão recorrido
suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.315 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.910650/2011-12

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital